Tribunal: TJMT
Processo: 1032221-15.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032221-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GLORIA DA SILVA - CPF: 209.636.531-72 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob o entendimento de inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A embargante sustenta omissões e contradição, ao argumento de que o acórdão deixou de examinar ponto central relativo ao laudo pericial, que indicaria inconsistências em lançamentos sob a rubrica “AS – Autorização de Saque”, bem como não teria ponderado os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não conhecer da apelação por ausência de impugnação específica; (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação afastam o requisito da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado
afirma
de forma clara que a sentença se fundamentou nas conclusões do laudo pericial e que a apelante
limitou-se
a alegar genericamente a favorabilidade da prova, sem impugnar concretamente os fundamentos determinantes da decisão recorrida.

O não conhecimento da apelação decorre da inadequação formal da fundamentação recursal, e não da ausência de apreciação do conteúdo da prova pericial.

Não há contradição quando o acórdão reconhece a menção ao laudo pericial nas razões recursais, mas conclui pela ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, pois a mera referência à prova não supre o dever de impugnação específica.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação não afastam os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, nem autorizam o Tribunal a suprir deficiência argumentativa da parte.

A exigência de dialeticidade constitui requisito indispensável ao regular exercício da jurisdição em grau recursal, não configurando formalismo excessivo.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que não conheceu da Apelação, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

A
embargante
sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Argumenta, primeiramente, que o acórdão incorreu em omissão decisiva ao não examinar o ponto central de sua apelação: a existência de laudo pericial que, embora aproveitado pela sentença para julgar a lide improcedente, teria apontado inconsistências relevantes, como lançamentos a débito sob a rubrica “AS – Autorização de Saque” sem a correspondente documentação comprobatória por parte da instituição financeira.

Aduz que tal argumento não é genérico, mas, ao contrário, ataca o núcleo probatório da controvérsia e se alinha à
ratio

decidendi
do Tema 1300/STJ, que versa sobre o ônus da prova do banco.

Aponta, em segundo lugar, a existência de contradição, pois o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece que a apelante debateu a suposta favorabilidade do laudo pericial, conclui pela ausência de enfrentamento, sem esclarecer quais pontos da sentença não teriam sido especificamente rebatidos.

Relata
omissão quanto à necessária ponderação entre o rigor formal da dialeticidade e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para determinar o conhecimento e o julgamento do mérito da apelação.

Prequestiona
, ainda, a aplicação dos artigos 4º, 6º, 489, §1º, IV e VI, 1.010, II e III, 1.022 e 1.023 do CPC, bem como do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a sentença
baseou-se
nas conclusões do laudo pericial, cujos trechos foram expressamente destacados pelo juízo de origem como demonstrativos da regularidade dos lançamentos na conta PASEP, e que a apelante, em suas razões recursais, limitou-se a afirmar genericamente que a perícia lhe seria favorável, sem impugnar de modo concreto os fundamentos determinantes da decisão recorrida.

O não conhecimento do apelo resultou, especificamente, da inadequação formal da fundamentação apresentada, e não da falta de discussão a respeito da prova pericial.

Não há contradição no julgado. O fato de o recurso mencionar o laudo pericial não significa, por si só, que tenha atendido ao dever de impugnação específica. A premissa adotada foi a ausência de enfrentamento direto dos fundamentos utilizados na sentença; a conclusão, pelo não conhecimento da apelação, decorre logicamente dessa constatação. Tampouco se verifica omissão quanto aos princípios da primazia do mérito e da cooperação, pois tais vetores não afastam os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, nem autorizam o Tribunal a suprir a deficiência argumentativa da parte. A exigência
de dialeticidade não constitui formalismo excessivo, mas condição indispensável ao regular exercício da jurisdição em grau recursal.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa d
a
embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026